Tribunal: STF
Processo: Rcl 49685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos Autos nº 0001148-49.2011.5.04.0511, que teria desrespeitado a decisão proferida nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.



    2. Narra a inicial que o município ora reclamante interpôs agravo de petição impugnando os índices de correção monetária e juros aplicáveis. A decisão reclamada não conheceu do agravo quanto à correção monetária e, quanto aos juros, negou provimento ao recurso. A parte reclamante alega que, tratando-se de processo ainda em curso, deveriam ter sido aplicados os índices estabelecidos no julgamento dos paradigmas suscitados: IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic. Sustenta que “a decisão proferida pelo STF engloba a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho, nos quais estão incluídas todas as discussões, inclusive quanto a aplicação dos juros e correção monetária previstos no art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação determinada pelo art. 5°, da Lei n° 11.960/09, entre outras”. 



    3. Defende, ainda, que, ao afastar as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, "quanto a interpretação dada [à] aplicação do art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT", sem declarar a sua inconstitucionalidade, a decisão reclamada teria violado o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação para que outra seja proferida em conformidade com o decidido nos paradigmas suscitados.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, em decisão proferida em 27.06.2020:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    7. Em momento posterior, o Min. Gilmar Mendes rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    8. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”. 



    9. No caso em análise, foi interposto agravo de petição pela parte reclamante, pugnando pela aplicação da TR para fins de correção monetária e pela aplicação de juros de mora reduzido, com base no art. 1º-F da Lei 9.494/97. O Tribunal Regional do Trabalho não conheceu do agravo de petição quanto ao tópico da correção monetária, tendo em vista que, embora invocada nos embargos à execução, a matéria não havia sido enfrentada pela juíza de origem e não foram opostos embargos de declaração. Quanto aos juros moratórios, negou-se provimento ao recurso, afastando a aplicação dos juros pleiteados com base na Lei 9.494/97, porque inaplicáveis à Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente. 



    10. Assim, verifico que não houve, na decisão apontada como reclamada, análise ou definição dos índices de atualização aplicáveis. De outro lado, os paradigmas invocados não tiveram por objeto a questão da aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 na hipótese em que a Fazenda Pública for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal - tal matéria foi apreciada no ARE nº 696.101, Tema 625 da repercussão geral, oportunidade na qual esta Corte assentou que a questão tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita aos paradigmas invocados, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal. 



    11. É igualmente improcedente a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. Não é possível vislumbrar um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, acerca dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT. Isso porque a decisão reclamada nem sequer analisou a matéria relativa aos índices de correção monetária, limitando-se a não conhecer, quanto ao ponto, do recurso interposto.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     Publique-se. 



           Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator